Tribunal: TJDFT
Processo: 0718882-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718882-28.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOEL LOPES BEZERRA JUNIOR, JULIANA SA DE ALMEIDA BEZERRA APELADO: INSIDE CONSULTORIA E ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI, MAIS VALOR A O F SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, GMVB NSC APOIO LTDA D E S P A C H O Aos Apelantes, Noel Lopes Bezerra Junior e outros, para, em 5 (cinco) dias, juntarem comprovante de pagamento do preparo que possibilite a conferência da respectiva numeração com a Guia de Custas e Emolumentos – GRU (ID 51209861). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator